Tribunal: TJMT
Processo: 1022217-57.2025.8.11.0003
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022217-57.2025.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Contrabando ou descaminho]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JEFERSON RODRIGUES SCHUWERTZ - CPF: 055.006.221-10 (APELANTE), DIEGO PEREIRA VILELA DE MORAES - CPF: 012.454.961-66 (TERCEIRO INTERESSADO), WESLEN FERREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 034.596.201-02 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. CONFISSÃO JUDICIAL. DEPOIMENTOS POLICIAIS HARMÔNICOS. APREENSÃO DE ENTORPECENTES, APETRECHOS DO TRÁFICO E NUMERÁRIO. LAUDO PERICIAL QUE ATESTA EFICIÊNCIA DAS ARMAS E MUNIÇÕES. CRIMES DE PERIGO ABSTRATO. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:
Apelação Criminal interposta contra sentença prolatada pelo Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis (MT), que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado pela prática dos crimes previstos no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06 e no art. 12,
caput
, da Lei n. 10.826/03. A defesa postula a reforma integral da sentença, com absolvição, sob alegação de insuficiência de provas de autoria e materialidade, bem como sustenta a inoperância das armas de fogo apreendidas.

II. Questão em discussão:
Há duas questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação pelo crime de tráfico de drogas; (ii) estabelecer se a alegada inoperância das armas de fogo apreendidas afasta a tipicidade do delito de posse irregular de arma de fogo de uso permitido.

III. Razões de decidir:

1. A materialidade do crime de tráfico de drogas encontra-se demonstrada por auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, termo de apreensão e laudo pericial que confirmou a natureza e quantidade dos entorpecentes apreendidos.

2. A autoria delitiva evidencia-se pela confissão judicial do acusado, corroborada pelos depoimentos firmes e coerentes dos policiais responsáveis pela prisão.

3. Os depoimentos de policiais, quando prestados em juízo sob o crivo do contraditório e em consonância com outros elementos probatórios, constituem meio idôneo para fundamentar condenação penal.

4. A apreensão de significativa quantidade de drogas, balanças de precisão, material para embalagem, dinheiro em espécie e outros elementos relacionados à traficância evidencia a finalidade mercantil do entorpecente.

5. O delito previsto no art. 33 da Lei de Drogas é crime de ação múltipla e conteúdo variado, consumando-se com qualquer das condutas descritas no tipo penal, sendo prescindível a prova da efetiva venda do entorpecente.

6. A posse irregular de arma de fogo de uso permitido configura crime de perigo abstrato e de mera conduta, consumado pela simples detenção do armamento ou munição sem autorização legal.

7. Laudo pericial oficial atesta o funcionamento regular das armas apreendidas e a eficiência das munições, afastando a tese defensiva de inoperância do armamento.

O conjunto probatório revela-se coeso e suficiente para sustentar a condenação pelos delitos imputados, inexistindo elementos aptos a gerar dúvida razoável sobre a responsabilidade penal.

IV. Dispositivo e Tese:
Recurso desprovido.

IV. Tese de julgamento:
“1. A confissão judicial do acusado, corroborada por depoimentos policiais e demais elementos probatórios, constitui fundamento suficiente para a manutenção da condenação por tráfico de drogas. 2. O delito de tráfico de entorpecentes consuma-se com qualquer das condutas descritas no art. 33 da Lei n. 11.343/06, sendo desnecessária a prova da efetiva comercialização da droga. 3. A posse irregular de arma de fogo de uso permitido configura crime de perigo abstrato, consumado pela simples detenção do armamento ou munição sem autorização legal, sendo irrelevante a alegação de inoperância quando a perícia oficial atesta sua eficiência”.

Dispositivos relevantes citados:
art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06; art. 12,
caput
, da Lei n. 10.826/03; Decreto n. 12.345/2024.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC n. 778.557/RJ, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. em 14/5/2025; TJMT, N.U 0001597-98.2018.8.11.0031, Rel. Des. MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, j. em 22/04/2025.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
JEFERSON RODRIGUES SCHUWERTZ
, contra sentença prolatada pelo Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis (MT), que julgou procedentes os pedidos da exordial acusatória condenando-o à pena privativa de liberdade de
06 (seis) anos, 06 (seis) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão
, e
01 (um) ano, 03 (três) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção
, em regime inicial
fechado
, além do pagamento de 667 (seiscentos e sessenta e sete) dias-multa, pela prática dos crimes tipificados no
art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06
(tráfico de drogas) e no
art. 12,
caput
, da Lei n. 10.826/03
(posse irregular de arma de fogo de uso permitido) (Id. 346407973).

Irresignada, a Defesa interpôs o presente recurso buscando, em suas razões recursais, a reforma integral da sentença para absolver o acusado de ambos os delitos. Argumenta, em síntese, a ausência de provas suficientes da autoria delitiva, invocando o direito à autodefesa, sustentando que as armas apreendidas seriam de fabricação artesanal e, portanto, supostamente inoperantes (Id. 346407976).

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou pelo desprovimento do recurso de apelação (Id. 346407986).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer, manifesta-se pelo desprovimento do recurso (Id. 351808383).

É o relatório.

VOTO RELATOR

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso interposto pelo apelante.

A defesa pugna pela reforma integral da sentença para absolver o acusado de ambos os delitos. Argumenta, em síntese, a ausência de provas suficientes da autoria delitiva, invocando o direito à autodefesa do réu. Ademais, a tese de autodefesa sustenta que as armas apreendidas seriam de fabricação artesanal e, portanto, supostamente inoperantes.

Contudo, após detido exame dos autos, verifico que a tese defensiva
não merece prosperar
.

Emerge do caderno processual que o Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor do apelante, imputando-lhe a prática dos crimes tipificados no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06 (tráfico de drogas) e no art. 12,
caput
, da Lei n. 10.826/03 (posse irregular de arma de fogo de uso permitido).

Narra a exordial acusatória que, no dia 24 de julho de 2025, o réu foi preso em flagrante delito por trazer consigo, guardar e manter em depósito, para fins de mercancia,
262,70g (duzentos e sessenta e dois gramas e setenta centigramas) de cocaína
, fracionadas em 10 porções e
167,56g (cento e sessenta e sete gramas e cinquenta e seis centigramas) de maconha
(em 02 porções), além de possuir, no mesmo contexto fático e sem autorização legal, duas armas de fogo (uma carabina calibre .22 e uma garrucha calibre .22) e 136 (cento e trinta e seis) munições intactas da marca CBC.

Após o regular trâmite da instrução processual, a pretensão punitiva estatal foi julgada procedente, condenando o apelante à pena unificada de
06 (seis) anos, 06 (seis) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão
, e
01 (um) ano, 03 (três) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção
, em regime inicial
fechado
, além do pagamento de 667 (seiscentos e sessenta e sete) dias-multa.

Passo à percuciente análise dos autos.

1. Do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06):

A materialidade delitiva encontra-se sobejamente demonstrada pelo Auto de Prisão em Flagrante (Id. 346407480 – p. 22), pelo Boletim de Ocorrência (Id. 346407480 – p. 23-27), Termo de Exibição e Apreensão (Id. 346407480 – p. 34-36) e, de forma irrefutável, pelo Laudo Pericial n. 511.3.10.9151.2025.041594-A01 (Id. 346407473), que atestou tratar-se de 262,70 g de cocaína (fracionadas em 10 porções) e 167,56 g de maconha (em 02 porções).

No tocante à autoria, a despeito do esforço argumentativo da combativa defesa, as provas carreadas aos autos são harmônicas, robustas e convergem para a condenação.

Ironicamente, a própria defesa técnica reconhece em suas razões que o réu confessou a prática delitiva em juízo.

Nesse contexto, interrogado sob o crivo do contraditório, o apelante admitiu expressamente que guardava e mantinha em depósito a expressiva quantidade e diversidade de drogas apreendidas, confirmando ainda que a vultosa quantia de R$ 4.405,00 (quatro mil, quatrocentos e cinco reais) em espécie, encontrada em sua residência, era proveniente do comércio espúrio de entorpecentes, conforme se verifica:

Jeferson:
Eu não corri deles, eles entrou para dentro, estourou o portão, não pegou descarregando nada também fora de casa.

Juíza:
O senhor entregava essas cestas básicas? O senhor entregava essas cestas básicas?

Jeferson:
Eu estava entregando mesmo, mas no momento que eles abordaram, não tinha ninguém fora da casa, né, estava eu, minha esposa, minhas duas filhas, tudo já dentro de casa, né, eles veio e entrou para dentro. Momento nenhum a gente segurou nada, autorizou a entrada.

Juíza:
Tá, e aí tudo isso tinha dentro da sua casa?

Jeferson:
Tinha, tinha até mais dinheiro, né, mas está falando tinha 4 mil, sumiu mais de 8 mil reais.

Juíza:
Era dinheiro do tráfico de drogas?

Jeferson:
Infelizmente era, né, doutora.

Juíza:
As cestas básicas o senhor entregava para a facção criminosa?

Jeferson:
Cestas básicas? Não, não, eu não comprava, distribuía, 3 cestas básicas que eu entreguei só.

Juíza:
Por que o senhor entregava?

Jeferson:
Porque sim, pessoa, né, cara, tem muita gente aí que vive jogada.

Juíza
: O senhor se preocupa, então, com essas pessoas?

Jeferson
: Pessoa que a gente conhece, próxima, né, doutora? Parente, alguma coisa do tipo.

Juíza
: Certo, cita o nome de 3 pessoas para quem o senhor entregava cestas básicas.

Jeferson
: Eu entreguei uma para o senhor Jurandir, ele é até colombiano, tem dois filhos especiais na cadeira de rodas, foi noite que ele começou a me seguir, né, até em casa.

Juíza
: Ah, então o senhor não estava dentro da casa, o senhor admite que a polícia seguiu o senhor distribuindo as cestas básicas?

Jeferson
: É, eu cheguei, estava para dentro da casa e depois que ele chegou, umas meia hora depois.

Juíza
: Mas e essa cocaína que estava em cima do telhado?

Jeferson
: Cocaína? Dez porções de cocaína.

Juíza
: O senhor jogou no telhado?

Jeferson
: Escondi, né, doutora. Acabando de sair da cadeia. (...) (Id. 34640783).

Cumpre esclarecer, para evitar interpretação ampliativa indevida do interrogatório judicial, que a confissão do apelante não foi tomada, isoladamente, como reconhecimento linear e exaustivo de todos os contornos da mercancia ilícita, mas como admissão parcial e contextual de fatos juridicamente relevantes, notadamente a vinculação ao entorpecente apreendido, o local em que a substância foi ocultada, a posse dos valores em dinheiro encontrados na diligência e a guarda das armas e munições arrecadadas.

A conclusão condenatória pelo delito do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 decorre, portanto, da conjugação dessa autodeclaração com os demais elementos probatórios judicializados, especialmente os depoimentos coesos dos policiais
DIEGO PEREIRA VILELA DE MORAIS
e
WESLEN FERREIRA DE OLIVEIRA
, a apreensão de expressiva quantidade de cocaína fracionada e escondida no telhado da residência, as balanças de precisão, o plástico-filme utilizado para acondicionamento da droga e o numerário em cédulas trocadas, circunstâncias que, examinadas em conjunto, evidenciam a destinação mercantil do entorpecente e afastam a alegação de insuficiência probatória.

Os agentes públicos relataram, de forma uníssona e coerente, a dinâmica da prisão: o réu vinha sendo monitorado por realizar a entrega de "cestas básicas" a mando da facção criminosa autodenominada Comando Vermelho e, ao notar a aproximação da viatura policial, empreendeu fuga para o interior de sua residência, quebrando intencionalmente seu aparelho celular e jogando-o na água – tática típica orientada pela referida facção para ocultação de provas. Durante a fuga, o apelante dispensou porções de cocaína no telhado.

Nas buscas, foram apreendidas 2 (duas) porções grandes de maconha, 4 (quatro) balanças de precisão, 1 (uma) tesoura com resquícios de droga e 3 (três) rolos de plástico filme, apetrechos destinados ao fracionamento e embalagem de entorpecentes. Dando sequência às buscas, no quarto do réu, sobre a cama, foram localizados a quantia de R$ 4.405,00 em dinheiro trocado, as armas de fogo e munições (que serão objeto de análise no tópico seguinte), 163 maços de cigarros contrabandeados (marca Fox), além de 1 (um) vaso contendo 3 (três) mudas da planta
Cannabis sativa
.

Cumpre ressaltar que os depoimentos prestados por policiais, no regular exercício de suas funções, revestem-se de inquestionável eficácia probatória, especialmente quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório, e em consonância com os demais elementos de convicção.

Nesse sentido é a pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

O Superior Tribunal de Justiça entende que o depoimento de policiais, quando em consonância com outras provas, é idôneo para fundamentar condenação. (...) (STJ, HC n. 778.557/RJ, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 14/5/2025, DJEN de 21/5/2025).

Ressalto que o depoimento dos agentes públicos tem grande importância como prova no tráfico de drogas e sua credibilidade não deve ser diminuída apenas por causa de sua função, a menos que haja indícios concretos que possam desaboná-lo, o que não foi demonstrado neste caso.

Sobre o assunto, a colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Tribunal aprovou, no bojo do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, o
Enunciado Orientativo n. 8
, cuja redação dispõe que
os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
.

Ademais, como é cediço na dogmática do Direito Processual Penal e na jurisprudência das Cortes Superiores, o delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei Antidrogas classifica-se como crime de ação múltipla e conteúdo variado. A sua consumação se perfectibiliza com a prática de qualquer dos dezoito verbos nucleares do tipo, tais como "trazer consigo", "ter em depósito" ou "guardar" substância entorpecente para fins de mercancia.

É, portanto, crime de perigo abstrato e de natureza permanente, sendo prescindível a flagrância do agente no exato momento da venda da droga para a configuração do tráfico, bastando a constatação do armazenamento atrelado às circunstâncias reveladoras da traficância - o que, no caso em tela (balanças, rolos de plástico, dinheiro fracionado, confissão e ligações com facção), é patente e inegável.

Assim, o conjunto probatório repele veementemente o pleito absolutório, devendo ser mantida a condenação pelo art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, não havendo qualquer reparo a ser feito neste particular.

2. Do crime de posse irregular de arma de fogo (art. 12,
caput
, da Lei n. 10.826/03)

No que tange à condenação pelo delito do Estatuto do Desarmamento, a tese de autodefesa repousou na alegação de que a espingarda calibre .22 (modelo AR-7) e a garrucha calibre .22 seriam armamentos antigos, artesanais e inoperantes.

Tal argumento, contudo, é frontalmente rechaçado pela prova técnica carreada aos autos.

Interrogado sob o crivo do contraditório, o próprio recorrente confessou a posse dos artefatos bélicos, admitindo ter adquirido 01 (uma) carabina calibre .22, número de série “A313719”, modelo “AR-7”, e 01 (uma) garrucha de cano basculante, também calibre .22, sem marca aparente, acompanhadas de nada menos que 136 (cento e trinta e seis) munições intactas da marca CBC.

Contudo, na nítida intenção de esvaziar a tipicidade de sua conduta – em clássico exercício de autodefesa –, o apelante tentou minimizar sua responsabilidade penal sustentando a tese de que se tratavam de armas antigas, artesanais e totalmente inoperantes, conforme se verifica:

Juíza
: E essa arma e essas munições?

Jeferson
: As armas não funcionavam não, nenhuma das duas, eles tentaram funcionar lá, nenhuma das duas funcionava não. Era arma artesanal.

Juíza
: É, tem o laudo aqui das armas.

Jeferson
: Era artesanal, elas não funcionavam não. Nenhuma das duas saía tiro nelas. Eles testaram tudo lá na hora, nenhuma das duas. Era arma, estava guardada, arma velha guardada. Pode ver na fotografia e a senhora vai ver.

Juíza
: Na verdade, o laudo pericial fala que elas funcionavam.

Jeferson
: Nenhuma das duas, os policiais tentam funcionar elas dentro da casa.

Juíza
: É, mas é porque isso aí não é uma perícia oficial, né, a perícia oficial é feita pela polícia técnica. Por que o senhor tinha essas armas em casa?

Jeferson
: Nada, eu comprei elas, doutora, arma caseira. Comprei elas barato na rua, né, e guardei. No tanto que ele chegou, nem escondi não, já falei tudo onde que estava.

(...).

Juíza
: O senhor é faccionado?

Jeferson
: Não.

Juíza
: E esses cigarros?

Jeferson
: Eu guardava, né, doutora, eu estava precisando morar de aluguel com duas crianças pequenas.

Juíza
: O senhor guardava pra quem? Porque consta nas informações policiais que tanto o tráfico de drogas quanto a venda de cigarros aqui é monopolizada por facção criminosa, não é verdade? O senhor não sabe?

Jeferson
: Não tem como confirmar pra senhora uma coisa que eu não tenho certeza.

Juíza
: Então, mas o senhor disse que guardava, era pra alguém especificamente?

Jeferson
: Guardava pra ganhar um dinheiro, pagar um aluguel, comprar uma fralda, né, doutora. (...) (Id. 34640783).

Essa tentativa de eximir-se da culpa é frontalmente rechaçada e fulminada pela prova técnica carreada aos autos. O Laudo Pericial de Eficiência de Arma de Fogo e Munição foi categórico, afastando a versão defensiva.

O Laudo Pericial Criminal n. 511.2.13.9151.2025.046179-A01 (Id. 346407482), atestou, de maneira categórica, que ambas as armas de fogo apresentaram funcionamento normal de seus mecanismos e mostraram-se plenamente eficientes para a produção de disparos. O mesmo laudo confirmou a eficiência das 136 (cento e trinta e seis) munições calibre .22 da marca CBC apreendidas em poder do apelante.

Quanto à primeira arma (Carabina), embora o carregador que a acompanhava estivesse inoperante em razão de fraturas na parte superior, o que exigiu a inserção manual das munições na câmara, os testes realizados tiveram resultado positivo. Assim, ficou constatado que o armamento era eficiente para a produção de disparos no calibre nominal .22 LR.

Em relação à segunda arma (Garrucha), a perícia igualmente obteve êxito nos testes, confirmando o funcionamento regular de seus mecanismos e sua plena eficiência para a realização de disparos em regime de tiro unitário, no calibre .22 LR ou compatível.

Conforme se verifica, a perícia oficial atestou que todo o material bélico apreendido possuía plena potencialidade lesiva.

Não bastasse a higidez do armamento, o laudo pericial atestou expressamente que a expressiva quantidade de munições apreendidas (136 cartuchos) encontrava-se perfeitamente apta e eficiente para a realização de disparos.

Em resposta aos quesitos formulados, a expertise técnica arrematou que tanto as armas quanto as munições periciadas classificam-se como de uso permitido, nos exatos termos da regulamentação conferida pelo Decreto n. 12.345/2024.

Ademais disso, em sua obra Manual de Legislação Criminal Especial, o doutrinador Renato Brasileiro de Lima ensina que
o crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 12, caput, da Lei n. 10.826/03) é de perigo abstrato, prescindindo de demonstração de efetiva situação de perigo porquanto o objeto jurídico tutelado não é a incolumidade física e sim a segurança pública e a paz social
(DE LIMA, Renato Brasileiro. Manual de Legislação Criminal Especial. 12a Edição, São Paulo: Editora JusPodivm, 2024, p. 428) (grifos meus).

Em caso semelhante, a Primeira Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso fixou a seguinte tese de julgamento:

O crime previsto no art. 12 da Lei n. 10.826/2003 é de mera conduta e de perigo abstrato, consumando-se com a simples posse irregular de arma de fogo de uso permitido, sendo desnecessária a demonstração de perigo concreto. (...) (N.U 1003619-52.2023.8.11.0059, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, WESLEY SANCHEZ LACERDA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 03/03/2026, Publicado no DJE 10/03/2026).

Diante deste quadro, verifica-se que os elementos probatórios constantes nos autos são suficientes para embasar a condenação do apelante Jeferson Rodrigues Schuwertz, pela prática do crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 12,
caput
, da Lei n. 10.826/03).

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por
Jeferson Rodrigues Schuwertz
, mantendo incólume a sentença hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026